Tribunal: TCU
Processo: 030.981/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lucas Rocha Furtado contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 404/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária; Considerando tratar-se, nesta fase, de monitoramento do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário , que, dentre outras medidas, determinou o restabelecimento do regime celetista para todos os anistiados oriundos da EBTU e da Portobrás, ressalvando somente as hipóteses de existência de decisão judicial que expressamente determine a transposição para o regime estatutário; Considerando o pronunciamento da unidade especializada no sentido de que as unidades jurisdicionadas têm demonstrado empenho em observar o cumprimento integral das determinações, sem prejuízo de que a descontinuidade das medidas até então adotadas, caso venha a se revelar, seja sancionada sem o benefício da boa-fé; Considerando a constatação feita pela unidade especializada de que somente em razão de decisão judicial ainda há servidores mantidos no regime estatutário, eis que os demais foram revertidos para o regime celetista; e Considerando a necessidade de que o Ministério dos Transportes prossiga o acompanhamento das ações judiciais ainda em tramitação que impactam o integral cumprimento do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar em cumprimento as determinações contidas no Acórdão 303/2015-TCU-Plenário e expedir os comandos a seguir discriminados: 1. Processo TC- Processo 030.981/2011-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.245/2007-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Aldo Antonio Borotto (XXX.407.251-XX); Ana Maria Cavalcante Vidal (XXX.407.023-XX); Angela Maria Barbosa Parente (XXX.620.373-XX); Antonia Atarciza Ferreira Nunes (XXX.310.081-XX); Antonio Mauricio Ferreira Neto (XXX.112.538-XX); Augusto Galvão Rogério de Souza (XXX.529.365-XX); Claudia Maria Richmond (XXX.567.248-XX); Domingos Marques Junior (XXX.885.477-XX); Eliana de Freitas Martins Fonseca (XXX.817.827-XX); Emanuel Américo de Lima (XXX.356.311-XX); Ernesto Mainardi (XXX.420.388-XX); Eunice Nessi Papaleo (XXX.140.468-XX); Fernando Lima Barbosa Vianna (XXX.242.117-XX); Fernando Ouriques de Vasconcelos (XXX.474.831-XX); Fleuripes Oliveira Sabino (XXX.162.581-XX); Gustavo Henrique Lontra Neto (XXX.519.621-XX); Hilton César Falcone (XXX.542.919-XX); Hulmes Franca Lessa (XXX.113.341-XX); Ines Cecilia de Melo Morais (XXX.071.733-XX); Irisdalva Vidal Martins Machado Rocha (XXX.268.473-XX); José Carlos Colens Meziat (XXX.762.387-XX); José Vigilato da Cunha Neto (XXX.490.001-XX); João Luiz Correa Burigo (XXX.991.620-XX); Maria de Lourdes Sabino (XXX.962.339-XX); Ministério dos Transportes (); Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) (); Newton de Castro (XXX.400.901-XX); Nélio Rocha (XXX.776.207-XX); Olga Maria Goncalves Lomba D Oliveira (XXX.523.127-XX); Paulo César de Campos Fonseca (XXX.232.757-XX); Paulo Sérgio Roquette Camargos (XXX.971.561-XX); Ricardo Barbosa de Medeiros (XXX.566.897-XX); Roberto Zaidan (XXX.226.374-XX); Salomé Eliasquevitch Mantovani (XXX.679.908-XX); Sebastião Maia Cândido (XXX.418.122-XX); Sergio Gandon da Rosa (XXX.385.240-XX); Sonia Espindola (XXX.656.349-XX); Sérgio Lahude Silva (XXX.889.210-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Camila Hosken Cunha (38.967/OAB-DF), José Vigilato da Cunha Neto (1.475/OAB-DF), Feliciano Garcia Santana (9.074/OAB-DF), Aparecida Rosa Soares (45.699/OAB-DF), Alexandre Silveira Marinho Falcao (23.478/OAB-PE), Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros. 1.8. Dar conhecimento ao Ministério dos Transportes, ao seu órgão de controle interno e à Consultoria Jurídica junto ao Ministério dos Transportes acerca da necessidade de seguirem acompanhando as ações judiciais que impactem o integral cumprimento do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário , alertando sobre a necessidade de que os registros sintéticos das providências adotadas sejam publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou da Unidade Apresentadora de Contas (UAC), com amparo nos arts. 8o, inciso I, alínea "c", e 9o, §§ 1o e 4o, todos da Instrução Normativa-TCU 84/2020, c/c o art. 7o da Decisão Normativa-TCU 198/2022; 1.9. remeter cópia deste acórdão e da instrução da unidade especializada ao órgão/entidade de origem.